Tribunal: TJSP
Processo: 1033075-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ISSQN - Serviços de arrendamento mercantil – Autos de infração lavrados para o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 – Insurgência da autora no capítulo da sentença que rejeitou a pretensão anulatória - Alegação de nulidade dos lançamentos e de incompetência do Município de São Paulo para a lavratura dos autos de infração, considerando que a autora mantinha

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ISSQN - Serviços de arrendamento mercantil – Autos de infração lavrados para o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 – Insurgência da autora no capítulo da sentença que rejeitou a pretensão anulatória - Alegação de nulidade dos lançamentos e de incompetência do Município de São Paulo para a lavratura dos autos de infração, considerando que a autora mantinha estrutura administrativa na cidade de Poá – Descabimento – Lançamentos que se originaram dos indícios e provas produzidas na CPI da Câmara Municipal, para apuração de ilícitos envolvendo agentes fiscais e contribuintes, que na época transferiram parte de sua estrutura administrativa, para fins de redução da carga tributária, pela diferença de alíquota entre o Município de São Paulo e Poá – Lavratura dos autos de infração que aponta o fato gerador da obrigação correspondente, com apuração do valor devido e respectiva penalidade que, em tese, subsume-se no artigo 142 do Código Tributário Nacional – Nulidade afastada – Estrutura meramente administrativa da autora na cidade de Poá, sem que os poderes decisórios fossem transferidos da sua única acionista, sediada no Município de São Paulo, de forma que tem aplicação o entendimento consolidado no julgamento do Resp. no 1.060.210/SC, sob regime de recurso repetitivo, segundo o qual é competente para exigir o ISSQN o local onde se comprove a haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes a concessão e aprovação do financiamento que é o núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo – Teses subsidiárias afastadas - A base de cálculo do ISS sobre as operações de arrendamento mercantil é o total da operação e não a diferença entre o capital investido e a remuneração paga ao arrendador (spread), o que afasta a alegação de tributação sobre lucro na alienação de bens arrendados – Entendimento pacificado no STJ – Descumprimento parcial de obrigação acessória, consistente na prestação de informações exatas solicitadas pelo Fisco Municipal, relacionado a não informação dos nomes dos prepostos que integrariam Comitê de Crédito para valores de contratação superior a determinada alçada, o suficiente para justificar a imposição da multa - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso improvido.